Tribunal: TJMT
Processo: 1031504-53.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031504-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LILLIAN SORANY COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 944.473.302-53 (ADVOGADO), JEAN RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 048.172.281-56 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Estado de Mato Grosso - Ministerio Publico (IMPETRADO), LILLIAN SORANY COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 944.473.302-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. B. M. Z. - CPF: 072.922.481-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Paciente, preso preventivamente desde 24 de abril de 2025, condenado pelo crime de estupro de vulnerável a uma pena de 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida na sentença condenatória, que negou ao
p
aciente o direito de recorrer em liberdade, está devidamente fundamentada e se persistem os requisitos da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva do Paciente foi decretada e mantida com base em elementos concretos que indicavam a necessidade da medida. O
fumus
comissi
delicti
foi demonstrado pelo depoimento especial da vítima, que narrou os abusos sexuais.

4. O
periculum
libertatis

está
solidamente fundamentado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A gravidade concreta do delito se manifesta pelo
modus operandi
, que envolveu a prática de atos libidinosos de forma reiterada por padrasto contra a enteada, utilizando-se de relação de confiança, manipulação psicológica e ameaças veladas para silenciar a vítima, o que revela periculosidade acentuada.

5. O Paciente demonstrou ciência dos atos ilícitos ao tentar apagar provas
(prints
de mensagens) e manipular narrativas, o que justifica a prisão preventiva também para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

6. A manutenção da custódia cautelar na sentença, que se reportou aos fundamentos originais do decreto prisional, afirmando que estes "ainda se fazem presentes", e reforçou a necessidade da medida com a condenação
à
pena elevada
,
em regime inicial fechado, é idônea e encontra amparo na jurisprudência.

7. A utilização da técnica da fundamentação
per
relationem
(ou
aliunde
), para negar o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual, é considerada fundamentação idônea.

8. Os predicados pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para revogar a prisão cautelar quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado Criminal n. 43/TJMT).

9. Constatada a necessidade da segregação cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese:

10. Ordem de
Habeas Corpus
DENEGADA.

Teses de julgamento:
"1
. a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime e do
modus operandi
empregado."

"2. a periculosidade e a profunda violação da ordem social pelo paciente transcendem a mera tipicidade penal."

"3. a decisão que nega o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução processual, ao reiterar os fundamentos da custódia cautelar, é idônea e constitui fundamentação
per
relationem
(enunciado orientativo n. 50/
TJMT
)
."

"4. as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
(enunciado criminal n. 43/
TJMT
)
."

"5. demonstrada a necessidade da custódia cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71. CPP,
arts
. 312, 313, inc. I, 319 e 387, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 234808
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024.

STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar
impetrado por Lillian
Sorany
Costa do Nascimento em favor de
JEAN RIBEIRO DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente, preso preventivamente desde
24 de abril de 2025
, foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, inc. II, na forma do art. 71, todos do Código Penal). A pena definitiva foi fixada em
14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.

Em síntese, a Impetrante alegou que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
a)
a decisão que manteve a prisão cautelar carece de fundamentação idônea e concreta, pautando-se na gravidade abstrata do delito;
b)
o Paciente possui predicados pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa);
c)
a prisão é ilegal por ter sido mantida na sentença sem fatos novos; e
d)
há suficiência das medidas cautelares diversas à prisão.

O pedido de liminar foi
indeferido

po
r

este
Relator em 16/09/2025.

A Autoridade Coatora prestou as informações requisitadas em 18/09/2025.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
e, subsidiariamente, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Com efeito, extrai-se d
a
Ação penal de origem n. 1000062-03.2025.8.11.0022,
que
o paciente teve sua prisão cautelar decretada, no momento do recebimento da denúncia, no dia 16/04/2025, sob os seguintes fundamentos:

“Em detida análise aos autos, verifico que o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado formulado pelo Ministério Público merece acolhimento, pelas razões em que passo a expor.

Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

Oportuno consignar que a presença do “fumus
comissi
delicti” consiste na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria, sendo que o “periculum in
libertatis
”, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

Pois bem.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva estão contidos no artigo 312, “caput”, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.

Assim, vejamos o disposto no “caput” do art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da
existência da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria
em relação à pessoa do acusado, consoante as declarações da genitora da vítima e o depoimento da infante colhido em Juízo, em sede de colheita de prova antecipada.

Ademais, o depoimento especial da menor, colhido de forma protegida e conforme os protocolos legais, é claro e convincente ao relatar os abusos sofridos, como se extrai dos seguintes trechos:

“Ele tocou nas minhas partes íntimas e falou que se eu não deixasse ele ia apagar as mensagens e mandar pra minha mãe dizendo que eu estava querendo.”

“Ele falou que se eu mandasse mais fotos ele me dava uma bicicleta.”.

O conjunto probatório revela que JEAN RIBEIRO DE SOUZA, aproveitando-se da convivência doméstica e da posição de
confiança conferida pela figura de padrasto, praticou diversos atos libidinosos contra sua enteada, então com apenas 11 anos
de idade, o que configura manifesta violação à dignidade sexual da vítima e transgressão gravíssima à ordem pública.

Os elementos inquisitivos e o depoimento da vítima evidenciam não apenas a
reiteração de condutas d
e abuso, mas também a utilização de manipulação psicológica, ameaça indireta e induzimento da vítima ao silêncio, criando um ambiente de opressão e constrangimento incompatível com a liberdade do agressor.

Resta, portanto, preenchido o requisito do
“fumus
comissi
delicti”.

De outro lado, também está presente o
“periculum
libertatis
”
, o qual, no particular é representado pela necessidade de se
garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

O Ilustre Doutrinador Guilherme de Souza Nucci, assim preleciona:

Acrescentou-se, na parte final do art. 312, pela Lei 13.964/2019, o seguinte: “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Cremos indevida essa criação, porque, se há perigo quanto à liberdade, significa perturbação da ordem pública. Não vislumbramos uma hipótese desse novo requisito sem a associação aos demais já existentes. (...)

A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. Nas palavras de NORBERTO AVENA, “questão importante concerne à possibilidade de a repercussão social intensa provocada pela gravidade da infração penal, por si, autorizar a privação cautelar da liberdade sob o manto da garantia da ordem pública (Curso de Direito Processual Penal, 17ª edição, Editora Forense Ltda, 2020, páginas 996-997)”.

A gravidade concreta do caso em questão,
esta
evidenciada pelos “modus operandi” em que o denunciado praticou supostamente o abuso sexual, ou seja, aproveitando-se que se tenra idade da vítima realizava a manipulação psicológica, ameaça indireta e induzimento da vítima para não denunciar os abusos, oferecendo-lhe recompensa em dinheiro.

Desta feita, a gravidade do crime de estupro em questão é demasiadamente concreta.

O acusado, embora tenha sido localizado no curso da investigação, demonstrou ciência dos atos ilícitos ao tentar apagar provas e manipular as narrativas, o que revela intenção de ocultar sua conduta e, potencialmente, frustrar a aplicação da lei penal.

Além disso, há indícios de
tentativa de destruição de provas digitais (prints de mensagens) e manipulação da narrativa para dificultar a responsabilização penal,
conforme narrado pela vítima em seu depoimento, de que o réu apagava as mensagens de seus aparelhos celulares, o que foi confirmado pela per
í
cia técnica acostada nos autos.

Desta feita, verifica-se que o denunciado, diante de tais informações, tenta inviabilizar a regular instrução processual, o que fundamenta o deferimento do pedido de prisão preventiva.

Outrossim, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

No caso em questão, trata-se de estupro de vulnerável, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal,
DEFIRO o pedido do Ministério Público, decretando a prisão preventiva do denunciado JEAN RIBEIRO DE SOUZA.
”

O ato coator impugnado neste
writ
é a sentença condenatória proferida no dia 28/08/2025, que negou a possibilidade do paciente de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“DA NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE

O sentenciado teve a prisão preventiva decretada no início do processo, para r
esguardar a
ordem pública
e a aplicação da lei penal, dada a
gravida concreta do delito cometido, fundamentos que ainda se fazem presentes.

Ademais, o réu foi condenado a mais de 14 (quatorze) anos de reclusão ao regime inicial fechado, ante a
presença da comprovação da materialidade e autoria do acusado.

Em se tratando de
réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual e quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar
ainda permanecem
incólumes
,
como ora se vê, os Tribunais Pátrios, estando a frente o Superior Tribunal de Justiça, têm preconizado que o réu não faz jus ao apelo em liberdade,
uma vez condenado a pena que deverá ser cumprida em regime inicialmente FECHADO
.” (sic)

O objeto da presente impetração cinge-se à análise da legalidade da decisão que, em sede de sentença condenatória, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão preventiva.

A defesa sustenta, em síntese,
que a manutenção da medida, reiterada na sentença condenatória sob os mesmos fundamentos, revela-se desprovida de justa causa, defendendo
a desnecessidade da custódia cautelar.

Contudo, após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos, concluo que a ordem deve ser denegada.

A
prisão preventiva, como é cediço, constitui medida de exceção no ordenamento jurídico pátrio, justificada apenas quando, comprovada a materialidade e havendo in
dícios suficientes de autoria, se revelar indispensável para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, a impetração ataca a
manutenção da custódia na sentença
, mas é imperioso analisar o contexto que levou à segregação inicial para aferir a legalidade de sua continuidade.

A
prisão preventiva do paciente foi decretada em 16 de abril de 2025, não com base em ilações abstratas, mas em elementos concretos que indicavam a premente necessidade da medida.

A decisão primeva destacou o
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado no depoimento especial da vítima, uma criança de apenas 11 anos à época dos fatos, que narrou de forma coerente e detalhada os abusos sexuais sofridos por parte de seu padrasto, ora paciente.

O
periculum
libertatis
, por sua vez, foi solidamente fundamentado em três pilares:
garantia da ordem pública
, a
conveniência da instrução criminal

e a
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
.

A gravidade concreta do delito, e não sua mera abstração, foi o ponto central da fundamentação

O
modus operandi
empregado pelo paciente
,
valendo-se da relação de confiança e da convivência doméstica para praticar atos libidinosos de forma reiterada, utilizando-se de manipulação psicológica e ameaças veladas para silenciar a vítima
,
revela uma periculosidade acentuada e uma profunda violação da ordem social, que transcende a mera tipicidade penal.

Ao contrário do que alega o impetrante, a decisão que fundamentou a prisão cautelar do paciente não se baseou no fato dele ter se mudado para outra comarca, mas sim em elementos concretos acima relacionado. Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva
s
equer menciona como fundamento o fato de o paciente ter sido encontrado em comarca diversa.

Com a prolação da sentença condenatória, o magistrado, em cumprimento ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, reavaliou a necessidade da prisão e concluiu por sua manutenção.

Ao contrário do que alega a impetrante, a decisão não foi genérica. O juiz sentenciante reportou-se aos fundamentos que originalmente justificaram o decreto prisional, afirmando que estes
"ainda se fazem presentes
", e reforçou a necessidade da medida com a superveniência da condenação a uma pena elevada
,
14 anos e 4 meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, se o réu permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução processual por decisão fundamentada, não há lógica ou razoabilidade em conceder-lhe o direito de apelar em liberdade quando os motivos da custódia persistem e são robustecidos por um édito condenatório.

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),
in
verbis
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu
.
Aplicação da técnica per
relationem
, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade.
3. Agravo improvido.”
(HC 234808
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
24-01-
2024 PUBLIC
25-01-2024)

Nesse contexto,
a
decisão que negou o direito de recorrer em liberdade, ao reportar-se aos fundamentos da preventiva, que “
perduraram incólumes”
, encontra amparo no
Enunciado Orientativo n. 50
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT, segundo o qual:
“A motivação
per
relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Quanto aos alegados
predicados pessoais favoráveis
do paciente, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar. Este Tribunal já pacificou o entendimento, por meio do
Enunciado Criminal n. 43
, que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”.

Ainda, constatada a necessidade da segregação cautelar
revela-se, por consequência lógica, que as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se
insuficientes e inadequadas
para resguardar a ordem pública.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)
(sic).

Considerando
os fatos apresentados, a legislação citada e a jurisprudência pacífica desta Corte, pode-se concluir que a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente na sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais, não havendo ilegalidade a ser sanada pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Por todo o exposto, em consonância
da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus

impetrada
em favor de
J
EAN RIBEIRO DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025